Tribunal: STF
Processo: ADI 909
Classe: ADI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-06-20
Data de publicação: 2001-06-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DECRETO
 LEGISLATIVO
DO ESTADO DE MATO GROSSO QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO, TRANSFORMAÇÃO
E EXTINÇÃO DE CARGOS NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA. DISPOSITIVOS QUE AUTORIZAM PERCENTUAL SOBRE O VENCIMENTO
-BASE DO CARGO CONSIDERADO ESSENCIAL, A TÍTULO DE RETRIBUIÇÃO, ALÉM DE
ESTABELECER VENCIMENTOS, EM PERCENTUAIS PROPORCIONAIS AO CARGO DE
SECRETÁRIO DE ESTADO DO PODER EXECUTIVO. AÇÃO PROPOSTA COM FUNDAMENTO
NOS ARTIGOS 37, II, XI, XII E 39, § 5º DA CF. POSTERIOR ADVENTO DA EC
 19/98
MODIFICOU SUBSTANCIALMENTE DISPOSITIVOS EM QUE SE FUNDAMENTOU A AÇÃO.
HOUVE PERDA DE OBJETO. PRECEDENTES.
           AÇÃO  JULGADA PREJUDICADA.